Tribunal: TJBA
Processo: 0003109-04.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003109-04.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE EXIGE PRÉVIA OITIVA DO INTERESSADO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA EX OFFICIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de execução fundada em nota de crédito rural, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decretação, de ofício, da prescrição da pretensão executória sem a prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre o fundamento adotado pelo Juízo sentenciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O Código de Processo Civil consagra, nos arts. 9º e 10, o princípio da vedação à decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre fundamentos fáticos ou jurídicos que embasem a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 4 – O reconhecimento da prescrição, embora constitua matéria de ordem pública, exige a observância do contraditório substancial, sob pena de nulidade da decisão. 5 – A extinção do feito por prescrição, fundada em suposta inércia processual do credor, sem prévia intimação específica para manifestação, configura inequívoco error in procedendo, apto a comprometer a validade da sentença. IV. DISPOSITIVO 6 – Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Apelo PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0003109-04.2011.8.05.0137, em que figura como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, apelada, JOÃO FERREIRA DA SILVA e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA EX OFFICIO E JULGAR PREJUDICADO O APELO, nos termos do voto do Relator.